Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012266-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 032.562.593-08 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1012266-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE DÍVIDA EM CONTA CORRENTE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – NÃO DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – DESCONTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.”

(REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA
contra decisão interlocutória que, na
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, que
indeferiu
o pedido de tutela antecipada, para determinar que a ré restitua imediatamente o valor salarial descontado indevidamente da conta do autor, referente à fatura de cartão de crédito, nos termos postos na exordial.

Em suma, sustenta a agravante que, em 1o de junho de 2022, recebeu seu saldo de salário no valor de R$ 3.185,65 (três mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) contudo, ao consultar seu extrato, obteve a infeliz surpresa de desconto unilateral, de valor superior ao seu salário (R$ 3.172,49), em sua conta, obtendo a informação, posteriormente, de que se tratava de desconto referente à fatura de cartão de crédito.

Afirma que autorizar tal ato ilícito é o mesmo que permitir o confisco integral de seu salário, o que é um absurdo sem precedentes, haja vista que sequer débitos judicialmente reconhecidos podem penhorar a integralidade da remuneração do devedor, impossibilitando-o, assim, que custeasse sua sobrevivência do mês de junho de 2022, bem como que adimplisse suas contas em aberto.

Destaca ainda, que não há que se falar em legalidade nos descontos de cartão de crédito diretamente da conta do consumidor, quando a modalidade de pagamento acordada entre as partes era mediante
emissão de boleto
e não
débito automático.
E mais, os valores indevidamente descontados pela instituição financeira atingiram a integralidade do “salário” do requerente, afetando de forma grave sua subsistência.

Sob tais argumentos, requer seja restituído imediatamente o valor salarial descontado indevidamente da conta corrente do agravante, por ser tratar de valor impenhorável, por ser rendimento do seu árduo trabalho e por necessitar desta sua renda para viver.

A liminar postulada foi indeferida – ID. 133207696.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
.
ID 139756169

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em agravo de instrumento consistente na restituição do valor salarial descontado (in)devidamente da conta do autor, referente à fatura de cartão de crédito.

Pois bem.

No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisam ser sumários, uma vez que, em razão da urgência, não há razão para fazê-la de forma mais aprofundada.

O objeto da controvérsia refere-se ao suposto desconto indevido/ abusivo, realizado na conta corrente de titularidade do agravante, referente ao pagamento de faturas de cartão de crédito.

Destarte, de uma análise sumária dos autos, verifica-se da “
Proposta de Adesão e Solicitação de Cartão – Pessoa Física
”, devidamente assinada pelo agravante, que há previsão contratual expressa de autorização de “débito em conta da fatura (valor total): SIM” (ID. 139756170 - Pág. 1), vejamos:

Da referida Proposta de Adesão consta ainda a seguinte informação:

E tal Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi (documento anexo pelo agravado no ID. 139756172), prevê o seguinte na Cláusula 17.6:

“Sem prejuízo do disposto na cláusula 17.1, qualquer quantia devida pelo TITULAR, vencida e não paga, confere ao BANCO e à COOPERATIVA o direito de realizar a compensação dos valores devidos e não pagos com quaisquer créditos e recursos disponíveis em conta de depósito, aplicação financeira e investimento de qualquer espécie, inclusive Fundos de Investimentos, mantidos no BANCO e/ou na COOPERATIVA pelo TITULAR ou por avalista/fiador.”

Portanto, perfeitamente prevista a constrição promovida pelo banco agravado.

Ademais, cabe esclarecer que o agravante está desde setembro de 2021 inadimplente (ID. 139756175 – pag. 1) com as faturas do cartão de crédito (vide faturas em anexo – ID. 139756173 a 139756176), sendo que o débito em conta efetuado no dia 01/06/2022, no valor de R$ 3.161,49, corresponde apenas ao pagamento parcial da dívida, não podendo afirmar, por ora, se é o valor mínimo da fatura.

Ressalte-se que o agravante não nega a dívida referente a fatura do cartão de crédito, mas questiona ter sido debitado de sua conta corrente a integralidade de seu salário.

Sobre a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente de fatura de cartão de crédito, o STJ já decidiu quanto à matéria no julgamento do REsp n. 1.626.997/RJ, de Relatoria do Ministro Marco Buzzi (Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021), vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.

[...]

3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado.

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.”

Para tanto, no referido julgamento, o Ministro Marco Buzzi, explicita

que:

“A prática do pagamento mínimo como opção do titular do cartão fora reconhecida como válida pelo Banco Central do Brasil, desde a edição da Resolução no 3919/2010, art. 13, inciso V:

[...]

Essa medida foi adotada visando a incentivar o uso racional do cartão de crédito pelos clientes, num contexto de elevadas taxas de juros da modalidade de crédito rotativo, contribuindo, assim, para a redução do endividamento das famílias.

[...]

Portanto, não se reputa abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, porquanto tal ajuste não ofende o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, tampouco possui o condão de violar o equilíbrio contratual ou a boa-fé, haja vista que tal proceder constitui mero expediente para facilitar a satisfação do crédito com a manutenção da contratualidade havida entre as partes.

Não se pode olvidar, nesse contexto, que eventual entendimento em sentido oposto, isto é, que reconhece a alegada irregularidade de tal garantia – repita-se – expressamente pactuada, acabaria por provocar, em evidente prejuízo dos consumidores e da própria atratividade do negócio, a majoração dos custos do crédito para todos, mesmo aos bons pagadores, a fim de cobrir os riscos de inadimplência inerentes à operação.”

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO VALOR MÍNIMO DIRETAMENTE NA CONTA DA PARTE AUTORA. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AO MÊS DE JULHO/2016. VALOR JÁ PAGO ANTERIORMENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...]. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS PARCELAS EM ATRASO. NÃO ACOLHIMENTO. DISPOSIÇÃO AMPARADA EM RESOLUÇÕES DO BACEN. DECISÃO RECENTEMENTE PROFERIDA PELO STJ. RESP N. 1626997. LEGALIDADE DA CLÁUSULA PACTUADA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS, AINDA QUE ATINJAM VERBA SALARIAL. LIVRE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJSC, n. 0310360-40.2016.8.24.0090, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA NA QUAL A AUTORA RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELA GENITORA DA REQUERENTE (TITULAR DA CONTA-CORRENTE). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOVA RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO INVALIDA AS CLÁUSULAS JÁ PACTUADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CORRENTISTA QUE DETINHA CONHECIMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - AC: 00133494120168250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1a CÂMARA CÍVEL)

DIREITO CIVIL PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Demonstrada a existência do débito e a inadimplência do devedor, o exercício regular do direito de cobrança por parte da instituição financeira administradora dos cartões não configura qualquer ato ilícito, sendo improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. Quanto a procedência do pedido reconvencional, deverão ser decotados da condenação, em liquidação de sentença, os valores debitados na conta do autor após a apresentação da reconvenção, observados os juros e a correção monetária conforme determinado na sentença. 3 - Recurso conhecido e improvido.

(TJDF - n.1009589, 20160110011543APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência ao agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022